Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-85.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Seguro viagem. Seguradora que cobriu as despesas emergenciais no período de vigência contratual. Cirurgia realizada após o término da vigência contratual, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa inocorrente. Mérito. Seguro viagem. Seguradora que cobriu as despesas emergenciais no período de vigência contratual. Cirurgia realizada após o término da vigência contratual, ainda que ligada ao sinistro ocorrido durante a viagem, no período segurado. Recusa de cobertura securitária que resulta legítima. Improcedência que se mantém de rigor. Dano moral não configurado. Hipótese de meros dissabores experimentados pela consumidora. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.